Tribunal: STF
Processo: ARE 1483468
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS-ST. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. BASE DE CÁLCULO EFETIVA SUPERIOR. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. TEMA RG Nº 201. RESTITUIÇÃO AO CONTRIBUINTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.060. REVISÃO DOS CÁLCULOS PRODUZIDOS EM PERÍCIA TÉCNICA: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS -- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Pretensão de insubsistência do AIIM d 3.020 .225-5 , pois a operação contábil que deu ensejo à autuação fazendária seguiu estritamente decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança autuado sob o n° 9225652-14.2002.8.26.0000 — Possibilidade — Documentação acostada aos autos e laudo pericial conclusivo no sentido de que o Fisco reconheceu que o total de ressarcimento que a empresa substituída teria direito é exatamente o mesmo valor transferido à substituta, bem como que foram observados os ditames do mandado de segurança n° 2470 /2000 - Sentença reformada — Recurso Provido.” (e-doc. 12). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º e 37 da Constituição da República, ao fundamento de que existe a responsabilidade solidária entre as partes substituída e substituta tributária, que deduziram valor incabível pelo recolhimento do ICMS-ST a maior em relação à operação efetiva (e-doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    4. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 23, p. 2-3), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, tão só, com a alegação de que há “potencial ‘efeito em cascata’ das decisões”, é inarredável o descabimento do recurso.



    5. Ademais, o acórdão recorrido aplica expressamente o entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da restituição do ICMS recolhido em regime de substituição tributária progressiva quando, a posteriori, verifica-se que a base de cálculo do tributo deu-se em valor inferior ao antecipado. Esse entendimento foi cristalizado no Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral, conforme destaco a seguir:



    “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.”



    (RE nº 593.849-RG/MG, Tema RG nº 201, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016, p. 05/04/2017).



    6. É bem de ver, ainda, quanto à eventual diferença nos cálculos dos consectários legais, esta Corte Maior decidiu pela ausência de estatura constitucional da controvérsia, a teor do assentado no Tema nº 1.060 do ementário da Repercussão Geral:



    “EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Art. 150, § 7º, CF. Impostos e contribuições. ICMS. Regime de substituição tributária para a frente. Base de cálculo inferior à presumida. Procedimentos, critérios e requisitos para a restituição. Legislação infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 



    1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição em regime de substituição tributária para a frente.



    2. Ausência de repercussão geral.



    Tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional que estabeleça procedimentos, critérios e requisitos para se postular a restituição do valor de imposto ou contribuição recolhido a maior no regime de substituição tributária 'para a frente' quando a base de cálculo real for inferior à presumida.”



    (RE nº 1.222.648-RG/SP, Tema RG nº 1.060, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente; Tribunal Pleno, j. 29/08/2019, p. 26/09/2019; destaques acrescidos).



    7. De todo modo, para rever a exatidão dos cálculos apresentados em perícia técnica, homologada pelo juízo de Segundo Grau, seria necessário adentrar no exame das provas produzidas, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Destarte, por qualquer ângulo que se possa entrever a controvérsia trazida, é inviável a sua reanálise nessa via processual, estreita.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator